Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Cessação de aposentadoria por invalidez acidentária após perícia médica administrativa, com fundamento no parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91 – Dúvida a respeito da permanência do estado de incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para dilucidação da

Ementa:
Acidentária – Cessação de aposentadoria por invalidez acidentária após perícia médica administrativa, com fundamento no parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91 – Dúvida a respeito da permanência do estado de incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002655-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
CARLOS SANCHES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002655-02.2019.8.26.0053
Voto no 23.721
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1002655-02.2019
APELANTE:
Luís Carlos Sanches
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 23.721
Acidentária Cessação de aposentadoria por
invalidez acidentária após perícia médica
administrativa, com fundamento no parágrafo
4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91 Dúvida a
respeito da permanência do estado de
incapacidade laborativa
Necessidade de
conversão do julgamento em diligência.
Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para
dilucidação da controvérsia, a conversão do
julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação do autor
contra a r. sentença de fls. 370/373 que, em ação acidentária,
julgou improcedente o pedido, pois o juiz de primeiro grau, com
base no conjunto probatório, entendeu pela não comprovação do
nexo causal e da permanência do estado de incapacidade
laborativa, a justificar o pedido de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002655-02.2019.8.26.0053
Voto no 23.721
fls.3
O apelante insiste na tese de que em
razão de acidente típico de trabalho, foi acometido de grave lesão
no segmento colunar, o qual gerou concessão de auxílio doença
e, em seguida, aposentadoria por invalidez, por decisão
administrativa do próprio INSS. Sustenta que seu quadro de
saúde ainda o impede de exercer toda e qualquer atividade
profissional, do modo que faz jus ao restabelecimento da benesse,
como forma de prover seu sustento. Acrescenta o acometimento
de doença cardiológica, a agravar seu estado de saúde. Aduz,
também, que o ente público, ao deferir benefício acidentário,
reconheceu nexo causal, ponto, então, incontroverso. Requer a
conversão do julgamento em diligência ou o provimento do
recurso, alcançando-se a procedência do pedido (fls. 377/383).
Sem contrarrazões (certidão de fl. 395).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes, os elementos dos autos, a permitir um
justo desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em
diligência.
Através da leitura da petição inicial e dos
demais elementos autos, extrai-se a narrativa de que o autor, em
razão de um acidente típico ocorrido no ano de 1996 (fl. 158),
envolvendo seu segmento colunar, recebeu auxílio doença
acidentário e, em seguida, aposentadoria por invalidez.
Entretanto, o INSS, com fundamento no
parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91, realizou nova
perícia médica administrativa, a partir da qual entendeu que a
benesse não mais se justificava, tendo em vista a não constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002655-02.2019.8.26.0053
Voto no 23.721
fls.4
da permanência da incapacidade total e permanente (fls. 23 e 26).
Por discordar da decisão autárquica,
ajuizou a presente demanda, buscando restabelecimento da
aposentadoria.
Inicialmente, e nesta análise preliminar, se
faz necessário esclarecer que, em princípio, nas ações em que se
busca restabelecimento da aposentadoria, cessada com base na
autorização legal, não se poderia reexaminar o nexo causal,
primeiro, porque o próprio INSS deferiu benefício acidentário e,
segundo, pois a lei parece permitir apenas a reavaliação da
incapacidade laborativa (vide artigo 47, da Lei no 8.213/91).
Assim, eventual decisão de improcedência
deveria se basear apenas nessa questão.
Prossigo.
O laudo pericial que analisou a queixa de
mal cardiológico afastou nexo e incapacidade laborativa (fls.
296/305), sendo importante consignar que tal causa de pedir, a
rigor, sequer mereceria atenção, pois não integrou os fatos
geradores da aposentadoria por invalidez (mal colunar).
De outra parte, o parecer médico oficial
que examinou a lesão colunar, também afastou nexo e
incapacidade laborativa (fl. 310/315).
Entretanto, ao que consta, o profissional
de confiança não admitiu a incapacidade laborativa de natureza
acidentária.
Vejamos o resultado do exame físico (fl.
312):
“Movimentos do tronco limitados em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002655-02.2019.8.26.0053
Voto no 23.721
fls.5
máximo e os cervicais em grau mínimo-médio.
Arreflexia nos membros superiores.
(...)
Sinal de Hoffmann e Wartemberg positivos
bilateralmente.”
Ao que parece, há, sim, alterações
significativas encontradas no exame físico, não consideradas
incapacitantes, porém, para fins acidentários, ante o não
reconhecimento, repita-se, do nexo causal por parte do perito.
No entanto, e como já exposto, se o nexo
não pode ser considerado controvertido, poder-se-ia admitir
incapacidade laborativa a partir dos elementos acima transcritos.
Não houve, porém, enquadramento dessa
inaptidão, ou seja, se parcial ou total.
Assim, entendo pela necessidade de
reavaliação do quadro clínico, para melhor elucidação do caso.
Diante, pois, das dúvidas acima expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da
confiança desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre
o atual quadro clínico do autor, inclusive, com todos os exames
que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
Designados dia e hora para a diligência
ora determinada, providenciará a Serventia a expedição de carta
com “AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu
patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002655-02.2019.8.26.0053
Voto no 23.721
fls.6
POSTO ISTO, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto
de Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-
técnicos para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias.
Deposite, o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais)
a título de honorários periciais.
Após a juntada do laudo, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando, desde já, autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR